Tribunal: TJPA
Processo: 0006086-09.2020.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3435 - Receptação
Data de julgamento: 2026-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006086-09.2020.8.14.0070

APELANTE: MELQUISEDEQUE SENA BITENCOURT

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE ORIGEM ILÍCITA SEM DILIGÊNCIA MÍNIMA. CIRCUNSTÂNCIAS INDICATIVAS DE CIÊNCIA DA ILICITUDE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Melquisedeque Sena Bitencourt contra sentença da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba, que o condenou à pena de 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial aberto, além de 15 (quinze) dias-multa, pela prática do crime de receptação dolosa, previsto no art. 180, caput, do Código Penal. O réu foi surpreendido com um veículo com registro de roubo/furto estacionado em sua garagem, adquirido por R$ 16.000,00, em espécie, via aplicativo OLX, de pessoa não identificada, sem apresentação de qualquer documentação. A defesa postulou absolvição por ausência de dolo ou, subsidiariamente, a desclassificação para a modalidade culposa, além do reconhecimento de erro de tipo. O Ministério Público, nas contrarrazões, defendeu a manutenção da condenação, apontando que a conduta do réu demonstra plena ciência da origem ilícita do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os elementos probatórios suficientes para a condenação do apelante pelo crime de receptação dolosa; e (ii) analisar a possibilidade de desclassificação da conduta para a modalidade culposa, em razão de eventual erro de tipo essencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A posse de veículo com registro de roubo/furto, localizado na residência do réu durante cumprimento de mandado judicial, configura elemento probatório suficiente para a materialidade e autoria do crime de receptação.

A aquisição do bem de valor considerável, em espécie, por meio de aplicativo, sem exigência de documentação e de vendedor não identificado, revela circunstâncias que indicam a ciência da origem ilícita, afastando a tese de erro de tipo essencial e evidenciando o dolo direto.

A jurisprudência admite que, no crime de receptação, o dolo pode ser inferido pelas circunstâncias do fato e pela conduta do agente, sendo prescindível a confissão expressa sobre o conhecimento da ilicitude da origem do bem.

O fato de o réu exercer a função de policial militar à época dos fatos reforça a exigência de conduta diligente e cuidadosa, tornando inescusável a ausência de verificação mínima sobre a origem do veículo adquirido.

Não se vislumbra ilegalidade na dosimetria da pena, que foi aplicada de forma fundamentada, proporcional e em conformidade com os arts. 59 e 68 do Código Penal, não havendo afronta aos princípios da individualização da pena ou do non bis in idem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A aquisição de bem de valor considerável, sem diligência mínima quanto à sua origem e de pessoa não identificada, autoriza a presunção de dolo no crime de receptação.

O dolo no crime de receptação pode ser demonstrado por indícios e circunstâncias fáticas, sendo desnecessária prova direta do conhecimento da origem ilícita.

O exercício de função pública, especialmente na área de segurança, impõe ao agente dever qualificado de cautela, cuja inobservância reforça a configuração do dolo.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 180, caput, §3º e §5º; 59 e 68; CPP, arts. 156 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-MG, Apelação Criminal nº 0125941-12.2019.8.13.0145, Rel. Des. Jaubert Carneiro Jaques, j. 12.12.2023.

TJMG, Apelação Criminal nº 1.0273.15.001296-4/001, Rel. Des. Eduardo Brum, j. 11.09.2019.

TJMG, Apelação Criminal nº 1.0433.19.000054-0/001, Rel. Des. Cássio Salomé, j. 21.08.2019.

TJPA, Apelação Criminal nº 0800046-62.2023.8.14.0105, Rel. Des. Eva do Amaral Coelho, j. 02.12.2024.

STJ, AgRg no AREsp nº 2387294/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 12.09.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação criminal interposta por Melquisedeque Sena Bitencourt contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba, que o condenou à pena de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial aberto, bem como ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, pela prática do crime de receptação, tipificado no artigo 180, caput, do Código Penal Brasileiro.

Consta dos autos que, no dia 16 de setembro de 2020, durante o cumprimento de mandado de prisão preventiva e busca domiciliar, a Polícia Civil localizou, na garagem da residência do ora apelante, um veículo com registro de roubo/furto na base de dados do DETRAN. O acusado declarou ter adquirido o automóvel pelo valor de R$ 16.000,00, através do aplicativo OLX, de pessoa não identificada, e afirmou desconhecer a origem ilícita do bem.

Na sentença, o juízo de origem reconheceu a materialidade e a autoria delitiva com base nas provas coligidas aos autos, notadamente o boletim de ocorrência, o termo de exibição e apreensão, e os depoimentos de testemunhas, bem como pelas próprias declarações do acusado. Rejeitou-se a tese defensiva de ausência de dolo e erro de tipo, assim como foi afastada a possibilidade de desclassificação da conduta para o crime de receptação culposa, em virtude das circunstâncias da aquisição e da omissão do réu em averiguar a procedência do bem.

Irresignada, a defesa apresentou apelação, sustentando que não há nos autos prova inequívoca de que o recorrente soubesse da origem ilícita do veículo, razão pela qual pleiteia a absolvição, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal, em razão da dúvida razoável sobre a existência do elemento subjetivo do tipo penal. Alternativamente, requer a desclassificação da conduta para a modalidade culposa de receptação, prevista no § 3º do art. 180 do Código Penal, alegando, ainda, a existência de erro de tipo essencial inescusável.

Em suas contrarrazões, o Ministério Público defendeu a manutenção integral da sentença condenatória, sustentando que a aquisição do bem por meio de transação informal, com pagamento em espécie, de pessoa não identificada, sem qualquer verificação documental, caracteriza o dolo exigido pelo tipo penal de receptação dolosa. Afirmou, ainda, que o apelante, à época policial militar, detinha plenas condições técnicas e funcionais para identificar sinais de irregularidade e, não obstante, deliberadamente se absteve de realizá-las.

Os autos foram remetidos à Procuradoria de Justiça, que, em parecer fundamentado, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, concluindo pela correção da sentença condenatória quanto à autoria, materialidade e ausência de causa excludente de ilicitude ou culpabilidade.

É o relatório.

À revisão regimental, sugerindo a inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do RECURSO.

II – DO MÉRITO RECURSAL.

Cuida-se de apelação criminal interposta por Melquisedeque Sena Bitencourt contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba, que o condenou à pena de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 180, caput, do Código Penal (receptação).

A defesa, nas razões recursais, pugna pela absolvição do réu com fundamento na inexistência de dolo, sustentando a ausência de provas robustas quanto à ciência da origem ilícita do bem. Alternativamente, requer a desclassificação para a modalidade culposa do crime de receptação (art. 180, §3º, do CP), bem como o reconhecimento de erro de tipo essencial. Por fim, aponta ofensa ao princípio do in dubio pro reo.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, requerendo a manutenção da condenação, com base no conjunto probatório que demonstra a posse do veículo com registro de roubo/furto, aliado à conduta omissiva e à ausência de diligência mínima por parte do acusado, que, à época, era policial militar em atividade.

A sentença impugnada analisou de forma detida as provas coligidas e afastou as teses defensivas, reconhecendo que:

“(...) pelas circunstâncias que envolveram o delito, especialmente pelo fato de o denunciado alegar ter adquirido o veículo de pessoa estranha e que sequer sabe dizer o nome, não demonstrando nenhuma precaução na hora de comprar o bem das mãos do suposto vendedor, autorizam o reconhecimento da prática delituosa a si imputada, não bastando a simples alegação de que não sabia que o bem era de origem criminosa.”

A materialidade está comprovada pelo boletim de ocorrência e demais documentos constantes do inquérito policial, enquanto a autoria se revela induvidosa diante da apreensão do bem na garagem da residência do acusado, o qual confessou a compra do veículo por R$ 16.000,00, em espécie, sem verificar sua procedência ou exigir documentação idônea.

A não verificação da licitude do bem, sem exigir a documentação apta a comprovar a idoneidade da procedência do bem já demonstra presente o dolo direto do autor do fato.

Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - RECEPTAÇÃO - ART. 180, CAPUT, DO CP - ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA SUA MODALIDADE CULPOSA - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS NOS AUTOS - COISA COMPROVADAMENTE DE ORIGEM ILÍCITA - CIRCUNSTÂNCIAS QUE DEMONSTRAM A PRÉVIA CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - CONJUNTO PROBATÓRIO HARMONIOSO - CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE - RECURSO NÃO PROVIDO. -
Se comprovadas a autoria e a materialidade do crime de receptação, bem como a origem ilícita do bem, e as circunstâncias do caso indicarem que o agente o recebeu e ocultava ciente de que era produto de crime, não tendo a defesa se incumbido de trazer provas suficientes em contrário, imperiosa a sua condenação pelo delito tipificado no art. 180, caput, do Código Penal - A mera alegação de desconhecimento da origem ilícita da res não é hábil à absolvição pelo crime de receptação ou para a desclassificação da conduta para o delito de receptação culposa, pois aquele que está na posse de um bem sem nenhuma precaução autoriza o entendimento de que sabia da sua origem ilícita ou irregular, notadamente quando todas as circunstâncias do caso demonstram que ele tinha plena ciência da ilicitude da coisa.
(TJ-MG - Apelação Criminal: 0125941-12.2019.8.13 .0145 Juiz de Fora, Relator.: Des.(a) Jaubert Carneiro Jaques, Data de Julgamento: 12/12/2023, 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 13/12/2023)

O elemento subjetivo do tipo penal, qual seja, o dolo direto, pode ser comprovado por meio de indícios, como reconhece pacificamente a jurisprudência. Neste sentido, transcrevo:

“(...) 2. ‘No crime de receptação, onde é difícil a comprovação do dolo, é possível fazê-lo por indícios, circunstâncias exteriores que envolvam os fatos, bem como através da própria conduta do agente, desde que não contrariados por outros elementos de convicção, não havendo que se falar, portanto, em absolvição, ou mesmo desclassificação para a forma culposa. (...)
’ (TJMG - Apelação Criminal 1.0273.15.001296- 4/001, Rel.(a): Des.(a) Eduardo Brum, 4ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 11/09/2019, publicação da súmula em 18/09/2019). (...) No delito de receptação, a prova do conhecimento da origem criminosa do bem pode ser extraída da conduta do agente, das circunstancias fáticas que envolvem o crime.” (TJMG - Apelação Criminal 1.0433.19.000054-0/001, Rel.(a): Des.(a) Cássio Salomé, 7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 21/08/2019, publicação da súmula em 30/08/2019)

No caso dos autos, a aquisição do veículo sem qualquer cautela, de vendedor não identificado, por valor inferior ao de mercado, e com pagamento em espécie, revela completa indiferença quanto à origem lícita do bem, circunstância que afasta o erro de tipo essencial e impede a desclassificação para o tipo culposo.

Ressalte-se, ainda, que à época dos fatos, o recorrente era policial militar, figura que, por força de sua formação e função, detém maior capacidade de discernimento e responsabilidade sobre a licitude de suas condutas, razão pela qual se espera o mínimo de diligência em transações envolvendo bens móveis de considerável valor.

A alegação de que o veículo passou por barreiras policiais e não foi apreendido não exonera o recorrente de seu dever de cautela, nem constitui prova de licitude da origem do bem. Tal argumento, aliás, reforça o dolo, já que o agente assumiu o risco de adquirir produto de crime.

Não há também que se falar em desclassificação para o delito de receptação em sua modalidade culposa, considerando a ausência de cautela do acusado quando da aquisição do bem.

Assim tem decidido esta Corte:

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS POR PROVAS DOCUMENTAIS E TESTEMUNHAIS. PEDIDO DE PERDÃO JUDICIAL. NÃO CABIMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por Evandro Bezerra da Silva contra sentença da Vara Única de Concórdia do Pará, que o condenou pelo crime de receptação (art. 180, §3º, CP) à pena de 10 dias-multa. A defesa busca a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a concessão do perdão judicial previsto no art. 180, §5º, do CP, ou ainda a desclassificação para receptação culposa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se as provas são suficientes para a condenação do apelante; e (ii) analisar a possibilidade de concessão do perdão judicial ou de desclassificação do crime para a modalidade culposa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os depoimentos dos policiais militares que participaram da apreensão e abordagem foram considerados consistentes e coerentes, confirmando a posse do bem de origem ilícita pelo apelante, o que é suficiente para configurar o crime de receptação.

4. A jurisprudência consolidada presume a autoria do crime de receptação em casos de posse de bem de origem ilícita, cabendo ao acusado demonstrar que desconhecia a procedência criminosa do objeto, o que não foi feito.

5. O apelante, intimado para audiências preliminares e de instrução, não compareceu, tampouco forneceu elementos que pudessem corroborar sua alegação de desconhecimento sobre a origem ilícita do bem, inviabilizando a absolvição por falta de provas.

6. O pedido de perdão judicial é inaplicável, pois o bem receptado (motocicleta) não é de pequeno valor, como exige o art. 180, §5º, do CP, além de não haver provas de que o apelante tenha agido com culpa levíssima.

7. A desclassificação para receptação culposa não encontra amparo, uma vez que os elementos probatórios indicam que o apelante agiu com dolo ao adquirir o bem sem comprovação de sua procedência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

1. A posse de bem de origem ilícita, confirmada por provas documentais e testemunhais, gera presunção de autoria no crime de receptação, cabendo ao possuidor comprovar o desconhecimento da ilicitude da procedência.

2. O perdão judicial no crime de receptação é inaplicável quando o bem não é de pequeno valor ou quando o agente não age com culpa levíssima.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 180, §3º e §5º; CPP, art. 156.

Jurisprudência relevante citada
:

· TJ-PA - Apelação Criminal nº 0800402-23.2020.8.14.0021, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Junior, j. 24.10.2023.

· STJ - AgRg no AREsp nº 2387294/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 12.09.2023, 6ª Turma.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0800046-62.2023.8.14.0105 – Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 02/12/2024 )

Assim, inexistindo causa de exclusão da ilicitude ou da culpabilidade, e tendo sido analisadas corretamente as provas produzidas sob o crivo do contraditório, deve ser mantida a condenação tal como fixada pelo juízo sentenciante.

No mais, quanto à dosimetria da pena, observo que o magistrado sentenciante afastou a agravante do art. 61, II, g, do CP, por ausência de prova judicial de que o crime tenha sido cometido com abuso de poder ou em razão da função pública, o que afasta qualquer alegação de bis in idem. A pena foi aplicada de forma fundamentada e proporcional, conforme as diretrizes dos artigos 59 e 68 do CP, não havendo qualquer reparo a ser feito.

Assim, não se vislumbra ilegalidade ou desproporcionalidade na sentença atacada, razão pela qual deve ser mantida integralmente.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,

mantendo na íntegra a decisão objurgada, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 05/02/2026